Tribunal: TJDFT
Processo: 0728139-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. PETIÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PETICIONAMENTO ELETRÔNICO. ENCAMINHAMENTO AO PLANTÃO JUDICIAL. OPÇÃO DO SISTEMA. ELEIÇÃO DO AMBIENTE DE APRECIAÇÃO DO PETITÓRIO. JUÍZO NATURAL E PLANTÃO JUDICIAL. OPÇÃO EQUIVOCADA. MANEJO. PETIÇÃO ENDEREÇADA AO JUÍZO NATURAL. AUSÊNCIA DE VEICULAÇÃO DE PRETENSÃO DE NATUREZA URGENTE. SIMPLES ENCAMINHAMENTO DA PEÇA AO PLANTÃO JUDICIAL. ATO IMPASSÍVEL DE SER QUALIFICADO COMO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. PROCEDER PROCESSUAL TEMERÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 80, II e V). ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. SANÇÃO PROCESSUAL. AFASTAMENTO. INFRAÇÃO ÉTICA DO PATRONO DA PARTE. SUBSISTÊNCIA EM TELA. FATO IMPASSÍVEL DE INDUZIR A ESSA APREENSÃO. ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIO À OAB/DF DIANTE DO HAVIDO. DESCABIMENTO. AGRAVADO. SUSCITAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA AGRAVANTE E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. QUESTÕES FORMULADAS E EXAMINADAS NO CURSO DA AÇÃO. RENOVAÇÃO. ARGUIÇÕES ESTRANHAS AO OBJETO DO AGRAVO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Formuladas e resolvidas questões processuais atinentes à representação processual da parte agravante e à competência do juízo para processar e julgar a ação que maneja no curso da processo principal, a preclusão consumativa recobre as matérias e a faculdade que assiste a parte contrária para formulá-las, tornando inviável que as reprise no ambiente de agravo de instrumento cujo objeto é inteiramente distinto, não alcançando-as, à medida em que, a par da preclusão aperfeiçoada, inviável que transporte para o ambiente do recurso matéria que lhe é estranha, dilatando seu objeto.
2. Se o decisório agravado não versara sobre os pressupostos processuais atinentes à ação principal, que, por conseguinte, devem ser debatidos no bojo do processo principal, inviável que seja estabelecido esse debate no ambiente do agravo, consoante orienta o princípio do duplo grau de jurisdição, que coíbe que haja formulação no recurso de matéria estranha ao seu objeto e aos seus pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, pois implica supressão de instância, nomeadamente quando as arguições preliminares já foram formuladas pela parte agravada e há muito resolvidas no curso da ação.
3. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do novel estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
4. A opção equivocada da parte pelo envio de petição de alegações finais ao plantão judicial, ao invés da eleição pelo envio ao Juízo natural da causa, ensejada por erro no manejo do sistema eletrônico de processamento dos processos, encerra simples equívoco na operação do sistema, não podendo ser compreendida como alteração da verdade dos fatos nem proceder temerário em ato ou incidente processual, tornando inviável sua qualificação como litigante de má-fé ou, ainda, como infração ética praticada pelo seu patrono.
5. O simples endereçamento equivocado de petição ao exame no plantão judicial sem qualquer postulação volvida a ser examinada naquele ambiente não é passível de ser enquadrado como alteração da verdade dos fatos nem proceder temerário da parte, à medida em que somente se descortinam quando se formula arguição fática inverídica volvida a engendrar verdadeiro sofisma no ambiente processual, direcionando o julgamento sob base fática insubsistente, e quando a parte assume postura processual destinada a macular o regular trânsito do processo, deslegitimando que o fato processual induza à qualificação da parte peticionante como litigante de má-fé e seu patrono como protagonista de infração ética.
6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas. Unânime.